Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-33.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Conflito de Competência n. 1000163-33.2020.8.11.9005
Suscitante: Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Capital
Suscitado: Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Capital
Interessados: LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DECISÃO
Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – suscitante - e o JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – suscitado - (ambos da Capital), nos autos n. 1009319-91.2020.8.11.0001, cuja autora é LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
A demanda, objeto da controvérsia, tem como ponto nodal a revisão de fatura de energia elétrica referente aos meses de janeiro e fevereiro (2020), nos valores de R$ 612,49 (seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos) e R$ 625,59 (seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), respectivamente.
O processo inicialmente sorteado perante o 1o Juizado Especial Cível teve decisão declinatória da competência sob o argumento de que há conexão com o feito n. 1000915-51.2020.8.11.0001, que tramita no 2o Juizado Especial Cível e no qual a autora discute o consumo dos meses de novembro e dezembro de 2019, o que ensejaria a prevenção.
O juízo suscitante defende, em suma, que as ações não são conexas, pois derivados do consumo de faturas distintas.
É o breve relato. DECIDO.
O presente Conflito envolve juízes do sistema dos Juizados Especiais, motivo pelo qual o conheço.
A conexão pode ocorrer pelo critério da prejudicialidade, a fim de se evitar decisões contraditórias ou conflitantes – o que será objeto de análise.
Inicialmente, consoante o disposto no artigo 955, CPC, com a finalidade de garantir a apreciação de medidas cautelares e/ou de urgência, designo o Juízo da 2o Juizado Especial Cível, ora suscitante, para apreciar, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Comunique-se, COM URGÊNCIA, aos juízos envolvidos, bem como o Suscitado preste informações, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator